Tribunal: TCU
Processo: 009.843/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6908/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.843/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Mendes Tanaka (XXX.006.298-XX); Andre Mainardes Berezowski (XXX.170.359-XX); Antonio Alan de Freitas Goncalves (XXX.011.381-XX); Guilherme Rodrigues de Siqueira (XXX.322.147-XX); Joao Garrido de Arruda (XXX.488.724-XX); Jose Roberto Assine (XXX.398.138-XX); Josie Miyuki Kumagai (XXX.317.878-XX); Nivaldo Vicente Batista Filho (XXX.227.709-XX); Paulo Cesar Souto Piedade (XXX.925.278-XX); Tahyana Schenkel Gomes (XXX.406.269-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.